Tribunal: TJBA
Processo: 8007050-63.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007050-63.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA ENTRE MUNICÍPIOS SOBRE A TITULARIDADE ATIVA DA EXAÇÃO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO COM UNIDADE ECONÔMICA INSTALADA. PROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA EMPRESA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada por AVANSYS TECNOLOGIA LTDA. (atualmente NETRA TECNOLOGIA LTDA.) contra os MUNICÍPIOS DE LAURO DE FREITAS e SALVADOR, visando ao depósito judicial do ISSQN devido sobre serviços prestados à SESAB, ante a dúvida quanto ao sujeito ativo competente. A sentença reconheceu a competência do Município de Salvador para a exigência do tributo, julgando procedente a ação, mas atribuiu à autora o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador é o sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados à SESAB pela autora; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da empresa consignante ao pagamento das custas processuais, apesar do reconhecimento da procedência da ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas 354 e 355, estabelece que o ISSQN é devido ao município onde há unidade econômica ou profissional do prestador e onde efetivamente se realiza o serviço, independentemente de ser sede ou filial.

4. Os autos demonstram que a empresa mantém unidade operacional em Salvador, com recursos técnicos e materiais empregados diretamente na execução contratual, o que atrai a competência tributária do referido ente municipal.

5. O Município de Salvador já atua como substituto tributário, retendo na fonte o ISSQN incidente sobre os serviços contratados, conforme estipulado no contrato com a SESAB.

6. O art. 546 do CPC impõe, nos casos de procedência da ação consignatória, a condenação do réu vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo indevida sua imputação à parte autora.

7. À luz do princípio da causalidade, a atuação do Município de Lauro de Freitas ao autuar a empresa e contestar a demanda justificou o ajuizamento da ação, o que fundamenta sua condenação aos ônus da sucumbência.

8. A sentença, ao reconhecer a legitimidade da dúvida e julgar procedente a ação, mas condenar a autora nos encargos processuais, incorreu em contradição lógica e violação do art. 546 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Município de Lauro de Freitas conhecido e desprovido. Recurso da NETRA TECNOLOGIA LTDA. conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

10.
O Município competente para a cobrança do ISSQN é aquele onde há unidade econômica do prestador instalada e onde ocorre a efetiva prestação do serviço.

11. Julgado procedente o pedido na ação de consignação em pagamento, incide o art. 546 do CPC, impondo-se ao réu vencido o pagamento das custas e honorários advocatícios.

12. O princípio da causalidade justifica a condenação do ente público que deu causa à ação, inclusive quando há dúvida legítima quanto à titularidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 156, III; CTN, arts. 114, 156, VIII, 164, III; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 546.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.079.423/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024; STJ, REsp 2.030.087/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.08.2024, DJe 28.08.2024; TJ-BA, Apelação 8000225-40.2019.8.05.0150, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000212-50.2019.8.05.0150, em que figuram como Recorrentes
e Recorridos
o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e
a
NETRA TECNOLOGIA LTDA.
(antiga AVANSYS TECNOLOGIA LTDA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e
DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por NETRA TECNOLOGIA LTDA.
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03